Tribunal: TJSP
Processo: 2240103-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Suspensão do cumprimento da reintegração liminar dos autores na posse do imóvel descrito na prefacial – Observância da decisão proferida na ADPF no 828/DF (suspensão pelo prazo de seis meses das reintegrações de posse de natureza coletiva relativas a ocupações anteriores à pandemia) – Suspensão prorrogada pela Suprema Corte -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Suspensão do cumprimento da reintegração liminar dos autores na posse do imóvel descrito na prefacial – Observância da decisão proferida na ADPF no 828/DF (suspensão pelo prazo de seis meses das reintegrações de posse de natureza coletiva relativas a ocupações anteriores à pandemia) – Suspensão prorrogada pela Suprema Corte - Reintegração de posse proposta em 2018 - Decisão mantida – Agravo improvido.